Tribunal: TJES
Processo: 0000027-05.1998.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-05.1998.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: CAL- CONSTRUTORA ARPAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO
DO
S
SÓCIOS EXECUTADOS. CITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A consulta

nos
sistemas judiciais para localização do endereço da parte
é faculdade do juiz, de modo que não se trata de imposição legal.
Todavia, o magistrado deve realizar análise casuística da necessidade do emprego de tais sistemas,
sendo recomendável nos casos em que não forem suficientes os demais meios de localização do endereço da parte.

2. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados obtidos, levando-se em consideração a presunção de veracidade e legalidade de que detém a Administração Pública.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso do município para

ANULAR

a sentença proferida pelo juízo
a quo
, e determin
ar
a devolução dos autos à origem para
fins de
consulta aos sistemas judiciais do endereço dos executados
e
consequente
prosseguimento do feito
.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000027-05.1998.8.08.0050

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA
:

CAL – CONSTRUTORA ARPÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r.
sentença

de fls. 249/250
, proferida pelo
MM.
Juízo da Vara Cível
e Comercial de Viana/ES,

que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, III e IV c/c o art. 924, ambos do CPC, nos autos da execução fiscal por ele ajuizada.

Em suas razões recursais (fls. 252/265), o município apelante alega, em síntese, que a todo tempo demonstrou interesse no prosseguimento do feito, tendo diligenciado e se manifestado sempre que intimado.

Defende que não houve abandono da causa por mais de trinta dias nem negligência da parte por mais de um ano. Aponta, ainda, que a sentença viola os arts. 9º e 10 do CPC, tendo em vista configurar decisão surpresa.

Por fim, aduz a ilegalidade da condenação ao pagamento de custas, contrariando a disposição do art. 39 da Lei 6.830/1980, a Súmula nº 190 do STJ e a jurisprudência pátria.

Diante do exposto, pugna pel
a anulação integral da sentença e, subsidiariamente, pela reforma do capítulo que trata sobre a condenação em custas processuais.

Sem contrarrazões.

Pois bem, extrai-se dos autos que a execução foi redirecionada em desfavor dos sócios e que foram realizadas diversas tentativas de citá-los, sem que se obtivesse êxito.

Dessa forma, às fls. 232/237 o exequente, ora apelante, pleiteou pelo deferimento da busca do endereço dos executados nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.

Contudo, o magistrado
a quo

proferiu
decisão determinando que o Município de Viana apresentasse o endereço atualizado dos sócios sem considerar a petição protocolada pelo ente público.

Ante o não fornecimento do endereço, o juízo de 1º grau extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa pelo recorrente.

De início, faz-se necessário esclarecer que a pesquisa nos sistemas judiciais para localização do endereço da parte é faculdade do juiz, de modo que não se trata de imposição legal.

Contudo, em que pese o entendimento do magistrado de primeira instância, deve-se realizar uma análise do caso concreto para determinar a necessidade da utilização de tais sistemas, sendo recomendável nos casos em que não forem suficientes os demais meios de localização do endereço da parte.

Deve-se ponderar, ainda, que a realização das diligências para localização da parte é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável (CPC, art. 4º).

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.971.968-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023.

No caso dos autos, é patente que o Município de Viana tentou por diversos meios a obtenção do endereço dos executados para que fossem citados, sem obter sucesso na localização dos sócios.

Dessa forma, ante a insuficiência dos meios ordinários de localização dos executados, deveria o juiz ter apreciado o pedido para busca dos endereços da parte executada por meio dos sistemas judiciais, como forma de garantir o regular andamento do processo.

Ademais, é importante destacar que a utilização de tais sistemas vem sendo orientada pelo Conselho Nacional de Justiça, a exemplo do que se vê na Recomendação nº 51/2015, com a seguinte previsão:

Art. 1º Recomendar a todos os magistrados que utilizem exclusivamente os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para transmissão de ordens judiciais ao Banco Central do Brasil, Departamento Nacional de Trânsito e Receita Federal do Brasil, respectivamente. Parágrafo único. Estão excepcionados desta recomendação os juízos que eventualmente não disponham de acesso à internet, os quais devem fazer essa observação de forma destacada no ofício de comunicação da ordem judicial.

Dessa forma, fica claro que o Poder Judiciário, ao firmar convênios junto aos órgãos do Poder Público o faz justamente para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados obtidos, levando-se em consideração a presunção de veracidade e legalidade de que detém a Administração Pública.

Portanto, a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização da parte é medida necessária ao andamento processual, devendo, por essa razão, ser anulada a sentença, a fim de viabilizar a localização da parte.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do município para

ANULAR

a sentença proferida pelo juízo
a quo
, e determino a devolução dos autos à origem para
fins de
consulta aos sistemas judiciais do endereço dos executados
e
consequente
prosseguimento do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões